Tribunal: STF
Processo: RE 435691
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
   infringente. Embargos recebidos como agravo. A utilização do
   Poder Judiciário como órgão consultivo é incompatível com a
   essência da atividade jurisdicional. Agravo regimental improvido.
   Não se conhece de recurso que formule consulta sobre matéria
   estranha à competência desta Corte.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.